Tribunal: TJDFT
Processo: 0025041-21.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0025041-21.2015.8.07.0018 Classe judicial: Embargos de declaração Embargante: Cleosmilda de Sousa Santos Embargados: AGEFIS – Agência de Fiscalização do Distrito Federal MDFT - Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Cleosmilda de Sousa Santos (Id. 14818742) contra o acórdão (Id. 23749456) que negou provimento aos embargos de declaração anteriormente manejados pela ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 12 de maio de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator